Tribunal: TJMT
Processo: 1012246-96.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012246-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), PAULO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 071.300.432-02 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE SUFREDINI CARLOTT - CPF: 013.332.371-46 (VÍTIMA), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO DE VEÍCULO, EM VIA PÚBLICA, COM PERIGO A SEGURANÇA ALHEIA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUBTRAÇÃO DE CELULAR, EM VIA PÚBLICA, SEM EMPREGO DE ARMA DE FOGO OU LESÃO NA VÍTIMA – FALTA DE

REFERÊNCIA A ELEMENTO CONCRETO ATRIBUÍDO AO PACIENTE QUE EXTRAPOLE O TIPO PENAL DO ROUBO

–

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS –

PANDEMIA DE COVID-19 – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORIENTAÇÃO DO STF, STJ E TJMT – ORDEM

PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional”
(STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderadas as circunstâncias do fato, a idade do paciente [21 anos], a primariedade/bons antecedentes e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19 (Recomendação nº 62/2020 do CNJ, art. 4º), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 597.123/SP; TJMT, HC NU 1005858-80.2021.8.11)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012246-96.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. CELIO REIS DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): PAULO PEREIRA DE SOUSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de PAULO PEREIRA DE SOUSA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (NU 1005838-66.2021.8.11.0040), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo, desobediência e direção de veículo, em via pública, com perigo a segurança alheia - art. 157,
caput
, art. 330 do CP e art. 34, da Lei nº 3.688/1941 - (ID 93880493).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem endereço certo e trabalho lícito.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 93880481), com documentos (ID 93880482/ID 93880493).

O pedido liminar foi deferido, em parte, para substituir a prisão por medidas cautelares alternativas (ID 94370963).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parece assim sintetizado:

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática de roubo e desobediência – substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de periculosidade da conduta do Paciente – Primário e com endereço comprovado – ausência de risco à ordem pública e à instrução processual - medidas cautelares suficientes ao caso – Pelo conhecimento e concessão parcial da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 97283981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 94370963), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, ao sopesar a gravidade da conduta, visto que o paciente teria envolvimento na subtração de aparelho celular da vítima, em concurso com adolescente infrator (ID 93880493- fls. 4/11).

Todavia, as circunstâncias do fato não revelam maior gravidade da conduta [roubo de celular, em via pública, sem emprego de arma de fogo, mediante uso de motocicleta e vítima sem qualquer lesão], a indicar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública.

Por efeito, não há referência a elemento concreto atribuído ao paciente que extrapole o tipo penal do roubo, de modo a justificar a prisão cautelar, em análise perfunctória

(STJ, AgRg no HC nº

580.901/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro- 28.8.2020).

Ademais, o paciente tem 21 (vinte e um) anos de idade, é primário, possui bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br), exercia ocupação lícita como auxiliar de produção na empresa Gelnex Ind. e Com. LTDA, desde 19.11.2018 até 3.6.2021, conforme anotação na Carteira de Trabalho e Assistência Social-CTPS (ID 93880486- fls. 1/4), apresenta declaração abonatória de ex-colega de trabalho Cícero Aguiar Silva (ID 93880487- fls. 1) e possui endereço certo no distrito da culpa, qual seja, na Travessa Tabapora, nº 40, Bairro Novos Campos, em Sorriso/MT, consoante fatura de energia elétrica (ID 93880482- fls.1) e declaração em seu interrogatório (ID 93880493 – fls.37).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Nesse quadro, ao ponderar as circunstâncias do fato, a idade do paciente [21 anos], a primariedade/bons antecedentes e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19
(Recomendação nº 62/2020 do CNJ, art. 4º),
mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão

(STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.3.2021).

No mesmo sentido: TJMT, HC NU 1005858-80.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 28.5.2021.”

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I E IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021